Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NELIO NEGREIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID 74735958) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 73681573, por meio da qual esta relatoria determinou a adoção de providências para cumprimento definitivo do acórdão exequendo (Acórdão no 1818137 – ID 56198004), que impôs ao ente distrital o fornecimento do medicamento vindicado pelo impetrante, na forma prescrita no relatório médico constante do feito. Por ora, mantenho a decisão de ID 73681573, merecendo a revisão da decisão agravada ser submetida ao crivo do colegiado. Retornem os autos à Secretaria, sem prejuízo dos prazos e providências em curso em virtude da decisão de ID 73681573, a fim de que se intime o agravado, para oferecer contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, § 1o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 08 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora